Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-78.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. LEI No 6.194/1974, COM ALTERAÇÕES DA LEI No 11.945/2009. PAGAMENTO PROPORCIONAL. Nos termos do artigo 3o, § 1o, II, da Lei no 6.194/74, a perda anatômica ou funcional deve ser enquadrada em um dos segmentos constantes da tabela anexa ao referido normativo, acrescentada pela Lei no 11.945/2009. Havendo debilidade permanente parcial completa, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional à incapacidade, nos termos do enunciado sumular n° 474, do Superior Tribunal de Justiça.